Tribunal: TJDFT
Processo: 0754554-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A expedição de mandado liminar de reintegração de posse pressupõe que a petição inicial atenda aos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: i) a posse do autor; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse”.
2. Havendo controvérsia em relação à posse do bem, é inviável a concessão de mandado liminar de reintegração de posse, sendo imprescindível a audiência de justificação prévia.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.